Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. MÚTUOS BANCÁRIOS COMUNS. LIVRE CONTRATAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTOS DEPOSITADOS NO BANCO DE BRASÍLIA (BRB). IMPOSIÇÃO LEGAL. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. TEMA REPETITIVO 1085. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. “DISTINGUISHING”. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ART. 5o DA LINDB. APLICAÇÃO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O salário/soldo/vencimentos, em razão da natureza alimentar, encarta instituto protegido constitucionalmente de eventuais abusos contra ele impingidos (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal), dentre os quais se encontra sua retenção dolosa, certo que tal proteção também atinge os proventos de aposentadoria.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
3. Apesar da ausência de limitação legal para desconto em conta corrente do consumidor de parcelas derivadas de mútuos/empréstimos comuns contratados com instituições financeiras, não se pode desconsiderar novos e alvissareiros princípios informadores dos contratos, notadamente na dimensão da boa-fé objetiva e suas expressões, assim o dever de lealdade, informação, equilíbrio econômico do pacto celebrado, além da própria função social do contrato.
4. A noção de crédito responsável se associa ao princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade, à transparência, ao dever de cuidado e de informação, sobretudo ao contratante que também é consumidor, especialmente no caso de instituições financeiras, das quais se deve exigir o dever de aconselhar o consumidor para que contrate com segurança e precaução, o que não convive em harmonia com o objetivo do lucro desenfreado.
5. A contratação de mútuos que comprometem a provisão de necessidades básicas do contratante e, por consequência, da sua família, além de malferir os princípios vetoriais mencionados, termina por lançar o mutuário em verdadeira ciranda financeira ao se ver compelido a assumir diversos compromissos com a instituição para aplacar as consequências próprias dos juros compostos em percentual não raro elevado com potencial de exaurir a sua capacidade financeira a ponto de neutralizar a autonomia da vontade.
6. No caso, em análise da prova documental (extratos e contracheques), verifica-se severo comprometimento de renda do consumidor que percebe seus vencimentos, necessariamente, por força de lei (art. 144, §4o e 5o da LODF), em conta bancária mantida junto à instituição financeira (BRB), pois se trata de servidor público integrante dos quadros do Distrito Federal, o que lhe retira por completo a possibilidade de oposição aos descontos mensais derivados dos mútuos comuns.
7. Na hipótese, a situação atípica gerada em razão dessa imposição legal aos servidores do Distrito Federal somada ao abuso na concessão de crédito terminou por gerar débitos mensais que atingem percentual superior a 90% (noventa por cento) dos vencimentos do consumidor, com repercussão na própria dignidade da pessoa humana (art.1o, III, da CF/88), fundamento do Estado Democrático de Direito, a justificar o afastamento da aplicação da tese firmada no precedente qualificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085).
8. O cenário Local adverso para os servidores do Distrito Federal ao contratarem empréstimos com o Banco de Brasília (BRB) gera vantagem a tal ponto em favor da instituição financeira que cria odiosa condição potestativa, de modo que a faculdade do mutuário referida na parte final do item 5 da ementa do acórdão paradigma do STJ, consistente da possibilidade de revogar a autorização para o desconto das parcelas, inclusive para assumir as consequências daí advindas, termina subtraída. “Item 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção)(g.n).
9. O contexto excessivamente desvantajoso para o consumidor na contratação autoriza o “distinguishing”, dadas as especificidades do caso, de modo que a ausência de opção que lhe permita, inclusive, expor-se às consequências da inadimplência justifica a não aplicação da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.085 e, por conseguinte, revogar a autorização de débito em conta das parcelas pertinentes aos mútuos comuns, o que não importa perdão de dívida, nem alteração das demais cláusulas livremente pactuadas.
10. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.